Tribunal: TJSP
Processo: 2257988-24.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O acolhimento dos embargos declaratórios exige a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Hipóteses não identificadas. Decisão ora embargada que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. Embargante que teve indeferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita em primeiro grau de jurisdição por decisão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O acolhimento dos embargos declaratórios exige a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Hipóteses não identificadas. Decisão ora embargada que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. Embargante que teve indeferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita em primeiro grau de jurisdição por decisão irrecorrida. Portanto, não se encontra litigando sob o pálio da gratuidade processual. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.